Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E TECNICA. ERRO MATERIAL NA EXCLUSÃO DO PEDIDOS NÃO CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Súmula 481 do STJ.
2. O condomínio agravado comprovou a sua situação excepcional que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o balancete e os extratos de conta bancária demonstram que as despesas do condomínio consomem praticamente a integralidade da receita arrecadada mensalmente. Ademais, a elevada inadimplência no pagamento das taxas reduz sobremaneira os valores disponíveis para o pagamento das despesas correntes, caracterizando a situação de hipossuficiência.
3. Diante da verossimilhança das alegações do condomínio consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica e financeira, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem.
4. Não há erro material a ser corrigido na decisão agravada, uma vez que o Juízo de primeiro grau apenas enumerou os itens de forma diferente da exordial, sendo os pedidos “C” e “F” da decisão agravada equivalente aos pedidos “E” e “H”, respectivamente, da petição inicial.
5. Diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa quanto a alguns dos pedidos, o valor da causa deve ser retificado para corresponder ao proveito econômico que a parte irá auferir caso tenha seu pedido acolhido, ainda que tal proveito não seja imediato. Logo, não há que se falar em manutenção do valor da causa atribuído na petição inicial, tendo em vista exclusão de dois pedidos da inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.